Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710317-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON ALVES DE LIMA nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, no 0705056-60.2021.8.07.0003, em curso na Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, movida por BANCO GMAC S.A que decretou o “SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo”. O agravante sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso e para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. No mérito, em breve resumo, aduz que a decisão impugnada “está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, indo de encontro ao que prevê o princípio da publicidade dos atos processuais”, tendo em vista o que dispõe ao artigo 189, do Código de Processo Civil. Salienta que mesmo se houvesse previsão de sigilo para o tipo de demanda em tela, este não poderia ser oposto à própria parte do processo. Invoca ainda em seu favor o artigo 93, incisos IX e X, da Constituição Federal, do qual se extrai o “princípio” de que qualquer pessoa, ainda que desinteressa na lide, pode ter acesso aos autos ou presenciar os atos processuais, bem assim aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa. Aponta “ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço”. Noticia provimento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ suspendendo ato administrativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que garantia o sigilo nas ações de busca e apreensão. Reforça que “a circunstância dos autos não revela tal necessidade, mostrando-se impertinente a limitação do acesso público”. Transcreve precedente desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que diz amparar a tese invocada. Aduz que a não localização do veículo não inviabiliza o recebimento do crédito, haja vista a faculdade prevista no Decreto-Lei 911/69 permitindo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Além disso, estão à disposição do Magistrado instrumentos legais para prestação jurisdicional “da forma prevista em lei”, tais como negociação, protesto, etc. Pede seja concedido efeito suspensivo a recurso e no mérito a reforma da decisão “que determinou o SIGILO aos andamentos processuais no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal”. O efeito suspensivo postulado pelo agravante foi indeferido pela decisão de id. 24769642. O agravante interpôs agravo interno (id. 25414946), pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo por ele requerido. Sem contrarrazões do agravado ao agravo de instrumento e ao agravo interno (id. 26340375). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando-se os autos de origem (processo no 0705056-60.2021.8.07.0003) é possível verificar que foi prolatada sentença, em 20.05.2021, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (id. 92304367 originário), o que enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de extinção da ação leva a perda do objeto do agravo de instrumento, destaca-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A superveniência de decisão que extingue o cumprimento de sentença, pelo pagamento do débito, torna prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, em que se discute matéria decidida por decisão interlocutória e que não tem o condão de desconstituir o adimplemento já efetivado. Evidente, assim, a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1760763/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 08.05.2020) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (REsp 1582032/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 31/05/2016) Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, uma vez que houve a extinção do processo com resolução do mérito pela procedência do pedido inicial, inclusive com a interposição do recurso de apelação pela parte ré. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1157404, 07068685420188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator